Tribunal: STF
Processo: HC 105055
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA 


  




HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.  




1. Observo que não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça a questão relativa à alegada impossibilidade de o juízo processante suspender o curso do processo, em vista da existência de advogado constituído, o que obsta seu conhecimento per saltum pela Suprema Corte nesta oportunidade. 




2. A Suprema Corte já se manifestou no sentido de que “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). Precedentes. 




3. Writ conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado.